Tribunal: TJDFT
Processo: 0716507-42.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CABÍVEL. DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA TÁCITA. TEMA 1.085, STJ. CONTROVÉRSIA A SER SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURADO. RECONHECIDO DE OFÍCIO. SENTENÇA E DECISÃO DE EMENDA À INICIAL ANULADAS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.
1. Cuida-se de pedido de limitação de descontos por instituição financeira em virtude de empréstimos consignados, os quais são descontados diretamente do contracheque e em conta corrente. 1.1. Sobreveio decisão que determinou a emenda à inicial para que o Autor decotasse o pedido de limitação de descontos em conta corrente. 1.2. Houve manifestação expressa do Juízo quanto ao mérito do pedido, revelando evidente julgamento tácito de improcedência liminar.
2. Acreditando o magistrado estar diante de hipótese do art. 332 do CPC, deve proferir decisão definitiva acerca do tema, visto que a partir daí exsurge o direito da parte em interpor o recurso cabível.
3. A conduta do Juízo de origem em determinar a emenda à inicial para que o Autor decotasse o pedido de limitação dos descontos em conta corrente, retira da parte o direito a manejar o recurso cabível, inclusive porque a decisão de emenda à inicial não está elencada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, que permitiria a interposição de agravo de instrumento.
3. No julgamento do Tema 1.085, o STJ fixou a tese jurídica: “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 3.1. O pedido de limitação de desconto de parcela de empréstimo em conta corrente a priori atrai a aplicação da tese firmada em repetitivo. Contudo, subsiste controvérsia sobre a autorização do mutuário, bem como análise do comprometimento do mínimo existencial do consumidor, controvérsias que deveriam ter sido enfrentadas em Juízo, bem como submetidas ao contraditório e instrução probatório
4. A matéria não deverá ser conhecida por este Tribunal, visto que não foi debatida na origem e sobre a qual não houve manifestação judicial, contraditório ou instrução probatória (arts. 1.013, § 1.o, e 1.014 do CPC), sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. Sem inversão do ônus da sucumbência vez que, anulada a sentença, essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto para a fixação do ônus em grau recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC (Precedente STJ. 2a Turma. REsp 1.703.677/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28/11/2017).
6. Apelação conhecida. Error in procedendo reconhecido de ofício. Sentença extintiva e decisão de emenda à inicial anuladas. Retorno dos autos à origem. Mérito recursal prejudicado.